Tribunal: TJES
Processo: 0000299-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000299-28.2023.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra
Recorrente: Maxsuel Marques Dionizio
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. VÍTIMAS DISTINTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado a 14 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), sob a forma de concurso material, decorrentes de assalto em transporte coletivo, com o uso de faca e em concurso com corréu não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são:
(i) correção da forma de concurso de crimes (material x formal);
(ii) revisão da dosimetria da pena, especialmente da culpabilidade;
(iii) pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas confirmam a materialidade e autoria, inclusive com confissão parcial do recorrente e recuperação de bens subtraídos.
4. As condutas criminosas ocorreram no mesmo contexto fático e temporal, caracterizando concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP), conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
5. A pena-base foi corretamente fixada com valoração negativa da culpabilidade, diante da premeditação e preparo para o crime.
6. A pena definitiva foi readequada com aplicação de fração de 1/6, resultando em pena total de 8 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
7. O pedido de gratuidade de justiça não foi objeto de análise no voto, mas não há oposição expressa ao pleito, devendo ser apreciado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"Configura-se o concurso formal próprio quando dois crimes de roubo são cometidos em contexto único, contra vítimas distintas, com unidade de desígnio e conexão temporal e espacial."

"É válida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando demonstrada a premeditação e o preparo do agente para a prática criminosa."

"O redimensionamento da pena no concurso formal deve observar o número de crimes praticados, adotando-se fração proporcional à quantidade de condutas delitivas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 59, 69, 70 e 157, §2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023, DJe 15/05/2023.

TJES, APCr 0003320-51.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05/02/2024.

TJES, APCr 0017310-16.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/12/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, para readequar a pena com base no concurso formal próprio, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MARQUES DIONIZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000299-28.2023.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra
Recorrente: Maxsuel Marques Dionizio
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. VÍTIMAS DISTINTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado a 14 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), sob a forma de concurso material, decorrentes de assalto em transporte coletivo, com o uso de faca e em concurso com corréu não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são:
(i) correção da forma de concurso de crimes (material x formal);
(ii) revisão da dosimetria da pena, especialmente da culpabilidade;
(iii) pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas confirmam a materialidade e autoria, inclusive com confissão parcial do recorrente e recuperação de bens subtraídos.
4. As condutas criminosas ocorreram no mesmo contexto fático e temporal, caracterizando concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP), conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
5. A pena-base foi corretamente fixada com valoração negativa da culpabilidade, diante da premeditação e preparo para o crime.
6. A pena definitiva foi readequada com aplicação de fração de 1/6, resultando em pena total de 8 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
7. O pedido de gratuidade de justiça não foi objeto de análise no voto, mas não há oposição expressa ao pleito, devendo ser apreciado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"Configura-se o concurso formal próprio quando dois crimes de roubo são cometidos em contexto único, contra vítimas distintas, com unidade de desígnio e conexão temporal e espacial."

"É válida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando demonstrada a premeditação e o preparo do agente para a prática criminosa."

"O redimensionamento da pena no concurso formal deve observar o número de crimes praticados, adotando-se fração proporcional à quantidade de condutas delitivas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 59, 69, 70 e 157, §2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023, DJe 15/05/2023.

TJES, APCr 0003320-51.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05/02/2024.

TJES, APCr 0017310-16.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/12/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000299-28.2023.8.08.0048

APELANTE : MAXSUEL MARQUES DIONIZIO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por Maxsuel Marques Dionizio, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, Comarca da Capital. Na decisão de primeiro grau, o apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e VII (por duas vezes), do Código Penal, fixando-se o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

A defesa, ao interpor o presente recurso, postula a reforma do decisum, aduzindo, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena imposta, notadamente quanto à exclusão do concurso material reconhecido na sentença, pleiteando o reconhecimento da existência de crime único, diante da conexão delitiva entre os fatos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da regra do concurso formal próprio, bem como a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a consequente isenção das custas e despesas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que os argumentos defensivos não encontram amparo na prova dos autos nem respaldo jurídico suficiente, razão pela qual pugnou pela manutenção da condenação e do quantum de pena fixado.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial emitiu parecer, constante do ID 13636066, opinando pelo provimento
parcial
do recurso.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade – objetivos e subjetivos – conheço do recurso de apelação.

Sobre os fatos articulados na denúncia, extraio que
o denunciado, junto a outro indivíduo não identificado, adentraram em um coletivo (linha 516), no Terminal de Carapina – Serra/ES, quando na imediação do bairro Jardim Limoeiro, o acusado, utilizando-se de grave ameaça, efetivada pelo uso de arma branca (faca), apontou em direção a vítima Sra. Rosilene Barbosa e em seguida, anunciou o assalto, subtraindo da vítima uma bolsa que continha no seu interior um aparelho celular, cartões e documentos pessoais.

Enquanto o réu subtraia a vítima Rosilene, seu comparsa, até o momento não identificado, seguiu a vítima Adrielly Ferreira Lopes e utilizando-se de força física, retirou de forma bruta o telefone da marca Xiaomi,
Redmi

Note
9, cor azul, das mãos da vítima. Após a prática do crime, o denunciado e seu comparsa se evadiram do local, porém, foram perseguidos por passageiros dentro do coletivo que alcançaram e detiveram apenas o acusado, tendo o seu comparsa logrado êxito em se evadir na posse do celular da ofendida Adrielly.

A sentença, de posse da narrativa dos autos, acolheu a proposta de imposição de sanção penal, fixando, pela condenação do recorrente nos termos do art. 157, §
2
º,
II
, do Código Penal,
ou seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas,
na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Da materialidade e autoria delitiva

A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada pelo
auto de apreensão (fl. 14), auto de restituição (fl. 15), boletim unificado (fls. 24/34) e nota de culpa
.

A autoria delitiva, por seu turno, também restou demonstrada nos autos pelas provas apresentadas, tendo, inclusive o acusado confessado a ação, quanto a ação voltada em relação as duas vítimas narradas nos autos.

CONCURSO FORMAL

No que tange à dosimetria da pena, cumpre destacar que, embora a materialidade e a autoria delitivas se mostrem devidamente comprovadas nos autos, a aplicação do concurso material de crimes, tal como reconhecido na sentença de primeiro grau, merece a devida correção.

O exame detido das circunstâncias fáticas revela que os eventos delituosos ocorreram dentro de um mesmo contexto espacial e temporal, evidenciando unidade de desígnio por parte do agente.

As condutas, embora dirigidas a vítimas distintas, foram praticadas no curso de uma única ação contínua, revelando conexão inarredável entre os fatos.
Assim, a correta subsunção jurídica impõe o reconhecimento do concurso formal próprio, previsto no artigo 70 do Código Penal, afastando a hipótese de concurso material erroneamente aplicada.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido, destacando que:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo. (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Tal entendimento, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, também se coaduna com o recente posicionamento desta Corte, que em decisão paradigmática ressaltou que “resta caracterizado o concurso formal próprio, e não crime único, quando se pratica o delito de roubo, mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos” (Apelação Criminal n. 0003320-51.2022.8.08.0014, relator Desembargador José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 05/02/2024).

De igual modo, em precedente análogo, foi assentado que “configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante unidade de desígnio e no mesmo contexto fático, são praticados roubos contra vítimas distintas” (Apelação Criminal n. 0017310-16.2021.8.08.0024, relator Desembargador Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/12/2023).

A aplicação do concurso formal próprio, além de refletir a correta tipificação jurídica, preserva a individualização da pena e impede o agravamento desproporcional da sanção imposta.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, observando-se o disposto no artigo 70 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a condenação do apelante, diante da robustez probatória dos autos e da confissão parcial do acusado, que admitiu a prática dos atos delituosos narrados.

DOSIMETRIA

Antes de adentrar ao contexto da fase derradeira estipulada no art. 68 do estatuto repressivo, diante da culpabilidade externada na sentença, que considerou relevante a premeditação do recorrente, não há espaço nesta corte para revisar o vetor a luz do entendimento do STJ que considera, quanto ao preparo do crime, ou seja, a premeditação, substrato fático hábil a considerar a culpabilidade em grau relevante a exasperar a pena-base.
In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REVISÃO. DESCABIMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO.1. Se a instância primeva justificou concretamente a valoração negativa da culpabilidade, evidenciando a premeditação e preparação do agente para o transporte da droga tal como na hipótese, não há que se falar em afastamento do desvalor da referida circunstância judicial.2. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 635.431/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Desta forma, acolhendo a análise empreendida pelo magistrado ao final da primeira fase do processo dosimétrico, cuja pena fora fixada
em 05 (cinco)

anos e 22 (vinte e dois) dias, além do pagamento de 12

(doze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente ao tempo da ação (janeiro/2023).

Noto, sem ressalvas, que a fase secundária habilmente erigida, fixou, após a análise da múltipla reincidência, ainda que tenha havido confissão espontânea, a pena em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias e 11 dias multa.

A fase derradeira, concluindo pela presença do concurso de pessoas e do uso de arma branca fixou a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema, bem como encontrando respaldo na jurisprudência já citada desta corte, aplico ao contexto a regra do art. 70 do Código Penal, fixando a proporcionalidade a luz do número de crimes praticados
1
(dois), o que atrai a proporção de 1/6, culminando com a pena total em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantendo-se o regime fechado em razão da reincidência do recorrente.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para readequar a pena do recorrente a luz do concurso formal próprio, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
mantendo-se hígida a sentença
quanto aos demais termos
proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

1
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.